Tribunal: TJDFT
Processo: 0705888-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705888-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P C O- COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PCO – COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA. tendo por objeto a r. decisão (ID 225510083) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos da execução fiscal n.o: 0735895-92.2022.8.07.0016 que rejeitou a apólice de seguro garantia apresentada como meio de garantia do débito e determinou a penhora de valores da recorrente via SISBAJUD. Transcrevo o trecho relevante da r. decisão (ID 225510083 da origem): “1. Trata-se de ação de execução fiscal movida pelo Distrito Federal em desfavor de Armazém Comércio Alimentícia Farias Eireli e PCO - Comércio Importação Exportação e Agropecuária Ltda., partes qualificadas nos autos. 2. Após diversas intimações da segunda parte executada (PCO - Comércio Importação Exportação e Agropecuária Ltda.) para adequar a apólice de seguro-garantia apresentada, este Juízo concedeu derradeira oportunidade à referida parte para promover as modificações necessárias ou requerer o que entender de direito (ID 210444776). 3. A segunda parte executada (PCO - Comércio Importação Exportação e Agropecuária Ltda.) apresentou nova apólice (ID 213690190, ID 213690191 e ID 214426079), novamente rejeitada pelo Distrito Federal (ID 216865865). 4. A segunda parte executada (PCO - Comércio Importação Exportação e Agropecuária Ltda.) realizou o depósito da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), referente a "(...) diferença dos valores apresentados pela Fazenda Distrital (...)" (ID 218866367). 5. O Distrito Federal rejeitou a apólice ofertada, em razão de descumprimento do art. 8o, I, da Portaria n.o 378/2019. 6. A Fazenda Pública pugnou, também, pela rejeição do pedido de suspensão da execução fiscal (ID 225316186). É o relato do necessário. Decido. 7. É cabível a recusa devidamente fundamentada pelo credor de garantia ofertada pelo executado, mormente quando não observada a legislação afeta ao tema, in casu, a Portaria DF/PG n.o 378 de 15 de agosto de 2019. 8. A referida Portaria institui critérios para aceitação de seguro-garantia e carta de fiança bancária para avalizar débitos inscritos em dívida ativa distrital; e, como já externei meu entendimento acerca da referida norma administrativa distrital no item 28 da decisão de ID 210444776, (...) 28. Qualquer discordância quanto aos termos do ato administrativo distrital Portaria PGDF no 378/2019, de 15 de agosto de 2019 (DODF 16.08.2019) este não é o Juízo competente para tal discussão, pois detém competência absoluta e exclusiva para processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, isoladamente, inscritos em dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias, bem como os embargos à execução (TJDFT - Resolução do Pleno no 11/2020, art. 3o)." (grifos e negritos nossos) 9. Não obstante as diversas oportunidades concedidas à segunda parte executada (PCO - Comércio Importação Exportação e Agropecuária Ltda.), inclusive enfatizado na decisão de ID 210444776, a parte executada, novamente, não adequou a apólice oferecida como garantia da execução aos termos da Portaria DF/PG n.o 378 de 15 de agosto de 2019 (ID 225316186), nem efetuou o pagamento total do débito ou ofereceu outra garantia idônea. 10. Portanto, é razoável a recusa da Fazenda Pública à apólice ofertada em garantia (ID 225316186). 11. Em análise ao pedido contido na petição inicial, em especial em relação ao pedido de penhora de valores, verifico que estão satisfeito(s) o(s) requisito(s) previsto(s) no artigo 7o, inciso II, da Lei n.o 6.830, de 22 de setembro de 1980 (LEF). 12. Ante o exposto, rejeito a garantia ofertada pelos embargantes. 13. Defiro o pedido de ID 129549669 e ID 225316186 para uso do sistema SISBAJUD e, com fundamento nos arts. 1o; 7o, II; e, 11, todos da LEF c/c art. 854 e seguintes do CPC, ordeno a penhora, por meio do sistema SISBAJUD, do(s) valor(es) porventura encontrado(s), até o montante suficiente para o integral do débito tributário, da seguinte forma: 14. A primeira parte executada (Armazém Comércio Alimentícia Farias Eireli) é responsável por todas as CDA's cobradas nestes autos, assim, seu débito fiscal, nesta ação executiva, perfaz a quantia de R$ 50.956.068,51 (cinquenta milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos) (ID 225316187). 15. Já, a segunda parte executada (PCO - Comércio Importação Exportação e Agropecuária Ltda.) é responsável apenas pela CDA 5-0202790100, conforme informado pelo próprio exequente (Distrito Federal) (ID 152045997 e ID 152046002). 16. Por conseguinte, o débito fiscal devido pela segunda parte executada (PCO - Comércio Importação Exportação e Agropecuária Ltda.), nestes autos, é a quantia de R$ 1.664.340,42 (um milhão, seiscentos e sessenta e quatro mil, trezentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos) (ID 225316187), sendo esse o valor que deverá ser protocolado para o referido devedor”. Inconformada, a executada-agravante deduziu pedido de reconsideração (ID 225737083) que foi indeferido (ID 226398032), motivando a presente irresignação. No agravo, a recorrente sustentaria que todos os requisitos da Portaria PGDF n.o 378/2019 teriam sido atendidos, incluindo a atualização dos valores segurados pelos índices oficiais do Distrito Federal e a previsão expressa de que a seguradora garantiria a execução fiscal até seu desfecho. Pondera o princípio da menor onerosidade, previsto no artigo 805 do CPC, argumentando que a penhora de valores comprometeria suas atividades empresariais, sendo que a execução deveria ocorrer da forma menos gravosa possível. Alga jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, segundo a qual o seguro garantia seria equiparado a dinheiro para fins de garantia de débito fiscal, desde que atendidos os requisitos legais, o que teria sido feito nos autos. Ao final requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para impedir a concretização da penhora, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, determinando-se o aceite da apólice de seguro garantia como meio idôneo de garantia do débito, afastando-se a necessidade da penhora de valores. Alternativamente, pleiteia a suspensão da execução fiscal até o julgamento final deste agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Consoante o relato acima, a questão central reside na aceitação da Apólice de Seguro Garantia no 024612023000207750048980 como garantia idônea para a Execução Fiscal no 0735895-92.2022.8.07.0016. Deflui-se dos autos de origem que a ação executiva fora proposta pelo Distrito Federal, ora agravado, para cobrança de débitos relativos ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa (CDA) n.o 5.020.215.097.6 e 5.020.279.010.0, sendo a executada-agravante incluída como responsável tributária. Inicialmente, a recorrente demonstrou que não constava como responsável no Auto de Infração n.o 1.469/2019, pleiteando o desmembramento da execução fiscal para discutir apenas o débito de sua responsabilidade. Esse pleito foi acolhido pelo Distrito Federal (ID 152045997), que reconheceu que a recorrente seria responsável apenas pela CDA n.o 5.020.279.010.0. Com a finalidade de garantir a execução fiscal, a recorrente apresentou a Apólice de Seguro Garantia n.o 024612023000207750048980, emitida em 23/03/2023, pela seguradora Austral Seguradora S/A, no valor de R$1.425.655,24 (ID 154790697). No entanto, a Fazenda Distrital suscitou a necessidade de ajustes na apólice, exigindo alterações em cláusulas para garantir a vigência da apólice em caso de parcelamento do débito (ID 159034338). A executada-agravante apresentou sucessivos endossos à apólice (ID 163923022 e ID 191590604). Ainda assim, novas objeções teriam sido levantadas (ID 171975140, ID 187493054 e ID 199514262), culminando na alegação de que a apólice não contemplaria a integralidade do débito. O ilustre Juízo a quo proferiu a seguinte decisão nos autos: “26. Os requisitos legais fixados na Portaria PGDF no 378/2019, de 15 de agosto de 2019 (DODF 16.08.2019) devem ser atendidos pela executada; e se o seguro até agora apresentado não cumpre os requisitos, deve a segunda parte executada (PCO - Comércio Importação Exportação e Agropecuária Ltda.) oferecer outra garantia, dentre aquelas previstas no artigo 9o, da LEF” (ID 210444776). A executada-agravante volta a se manifestar (ID 213690188) insistindo na idoneidade da garantia. O Distrito Federal apontou “irregularidades no documento apresentado, de modo que, até sua correção, não é possível ser aceita” (ID 216865865). A executada-agravante promoveu depósito judicial complementar no valor de R$20.000,00 (ID 218904799). Após nova rejeição da apólice ofertada por parte da Fazenda (ID 225316186), foi proferida a r. decisão agravada determinado a penhora de R$1.664.340,42, via SISBAJUD, sob o fundamento de que a recorrente não teria adequado a apólice aos termos exigidos pela Fazenda Pública, nem oferecido outra garantia idônea. A r. decisão agravada (ID 225510083), ao rejeitar a garantia e determinar a penhora de ativos da empresa executada-agravante, alinhou-se ao entendimento da Fazenda Pública que reiteradamente rejeitou a apólice de seguro garantia apresentada pela executada-agravante apesar das diversas tentativas da empresa de adequar a apólice aos requisitos da Portaria PGDF no 378/2019. A Procuradoria-Geral do Distrito Federal justificou a rejeição com base no não cumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 8o da Portaria no 378/2019, especificamente nos incisos I e VIII. Os principais pontos de divergência incluíram: o valor segurado não ser igual ao montante original do débito executado com os encargos e acréscimos legais, devidamente atualizado e a ausência de previsão de que a seguradora efetuaria o depósito em dinheiro do valor segurado, caso o devedor não o fizesse, nas hipóteses em que não fosse atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução ou quando a apelação não fosse recebida com efeito suspensivo. A PCO apresentou diversos endossos à apólice, buscando sanar as irregularidades apontadas pelo Distrito Federal. Entre as modificações realizadas, a empresa alterou cláusulas relativas ao parcelamento do débito, à atualização do débito pelos índices legais, e à obrigação da seguradora de efetuar o depósito em dinheiro do valor segurado. Apesar dos esforços da PCO em cumprir as exigências da PGDF, o Distrito Federal continuou a rejeitar a apólice, apresentando novos fundamentos a cada manifestação. Em um momento, o Distrito Federal alegou que o valor coberto pela apólice era inferior ao montante atualizado do crédito. Em resposta, a PCO efetuou o depósito judicial da diferença. Em outro momento, o Distrito Federal alegou que a apólice contemplava apenas uma das CDAs executadas. No entanto, a PCO argumentou que sua responsabilidade se limitava à CDA no 5.020.279.010.0, conforme reconhecido pelo próprio Distrito Federal e por decisão judicial. É bom ressaltar que a análise de mérito sobre o cumprimento integral das exigências da Portaria PGDF no 378/2019 será realizada no momento oportuno, durante o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Contudo, como se nota da análise dos autos, a empresa executada-agravante tem envidado esforços para cumprir as exigências da Portaria PGDF no 378/2019, apresentando diversos endossos à apólice para sanar as supostas irregularidades apontadas pelo Distrito Federal. As exigências da Fazenda Distrital incluíram a alteração de cláusulas relativas ao parcelamento do débito, à atualização dos valores segurados e à obrigação da seguradora de efetuar o depósito em dinheiro do valor segurado. Ainda que a executada-agravante tenha procurado atender a todos os requisitos apresentados, o Distrito Federal tem apresentado novas objeções a cada manifestação, inclusive suscitando questões já superadas ou contraditórias com o próprio entendimento manifestado nos autos. Nesse contexto, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, consubstanciado na aparente contrariedade da decisão agravada com a jurisprudência deste Tribunal, que tem reconhecido a validade do seguro garantia como meio idôneo para assegurar o juízo em execuções fiscais, desde que cumpridos os requisitos legais e administrativos. In casu, sem embargos do exame percuciente que se fará em conjunto com o Colegiado, mas, ao menos neste momento, a par do exame primeiro ora realizado, tenho como hígida e suficiente a apólice de seguro-garantia apresentada. Ademais, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação decorre dos subsequentes atos de constrição de ativos financeiros da agravante, de valor significativo (R$ 1.664.340,42) o que, aparentemente, em o condão de causar-lhe grave prejuízo financeiro e dificultar o exercício de suas atividades. Diante do exposto, tenho como aceita a apólice de seguro-garantia apresentada, ao menos por enquanto, e ao tempo em que DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada e obstar a realização de medidas constritivas sobre o patrimônio da empresa executada-agravante, até o ulterior julgamento do mérito do recurso. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se o DF para que responda o recurso no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator